Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-03.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021560-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 064.335.831-56 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 064.335.831-56 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VALÉRIA LINA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021560-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, OU REQUERIMENTO DO MP OU DAS PARTES DO PROCESSO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EVIDENCIADA – NOVO ENTENDIMENTO DO STF – PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

No julgamento do HC nº 188.888/MG, a Segunda Turma do STF firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo juiz singular.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021560-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL ALVES DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (1002802-61.2020.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico – artigo 129, § 9º, do CP, com implicações da Lei Maria da Penha.

O impetrante sustenta que: 1) o magistrado singular
“decretou a prisão preventiva de ofício, mediante decisão vazada em argumentação estritamente genérica, que se fundou exclusivamente na descrição das elementares do tipo”
; 2)
“não houve anterior violação de medida protetiva decretada em favor da ofendida”
; 3) a vítima
“manifestou a desnecessidade de qualquer medida protetiva, bem como que não deseja representar criminalmente em desfavor de Daniel”
; 4) diante da pandemia do COVID-19, o paciente faz jus à aplicação da Recomendação 62 do CNJ e das medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, entre elas
“a de não aproximação, mediante monitoração eletrônica”
.

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão do paciente por medidas cautelares alternativas.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente [21 anos] foi preso em flagrante, em
9.10.2020
, por ter [em tese] agredido fisicamente a vítima Valéria Lina da Silva, sua genitora [39 anos].

Na delegacia, os agentes policiais, Ronivaldo José da Silva e Klyesman Moreira Resende, noticiaram que:

“(...) ocorrência dava conta de que um indivíduo estava muito alterado em sua residência e estaria agredindo seus familiares; Que de imediato deslocaram até o endereço, onde na chegada ao local a guarnição do depoente avistou o suspeito DANIEL todo sujo e bastante alterado;
Que foram informados pela genitora dele que ele teria agredido ela, e danificado a porta de sua residência
; Que logo foi dado voz de prisão ao DANIEL onde o mesmo foi algemado e imobilizado pela guarnição; Que diante da situação foi perguntado a senhora VALÉRIA o que teria ocorrido anteriormente, a mesma relata que estava ausente de sua residência que ao chegar,
DANIEL estava sentado na entrada da casa, e que ela entrou normalmente pra casa e depois escutou um barulho na frente da residência, logo ela visualizou DANIEL batendo na porta e gritando onde está meu auxílio; Que a vítima tentou intervir para que o suspeito parasse, foi onde ele ofereceu resistência e entrou em vias de fato com sua mãe
;
Que os familiares ali presente tirou o suspeito de cima de sua mãe
, tendo DANIEL resistido e foi se apossou de um tijolo para acerta em seu padrasto, porém, não acertou, e logo depois esta guarnição chegou ao local e fez a detenção do suspeito;
Que a testemunha DAIANE relata que presenciou todo o ocorrido e que não é a primeira vez que ele faz isso, que toda vez que ele faz uso de bebida alcoólica ele se torna agressivo
;
Que a vítima apresenta uma escoriação no cotovelo esquerdo (...).”

Ouvida pela autoridade policial, a vítima Valéria Lina da Silva, narrou que:

“(...) ouviu um barulho de alguém batendo a porta do carro em um moretinha que fica na área da garagem; Que
a declarante foi até onde viu DANIEL e o repreendeu para que ele parasse, ocasião em que a declarante foi empurrando até sair fora da área; Que DANIEL encontrava-se muito alterado e sob influência de bebida alcoólica e até outras possíveis drogas; Que sendo assim DANIEL caiu em cima de um monte de terra, bem como a declarante caiu juntamente com DANIEL, momento em que a declarante passou a bater com as mãos em DANIEL e os dois rolaram na terra, não sabendo precisar se DANIEL a agrediu
; Que
com a queda na terra a declarante lesionou o cotovelo e braço esquerdo; Que ainda no chão o esposo da declarante, tirou DANIEL de cima da declarante
, ocasião em que DANIEL foi para dentro de casa passando a bater na porta da residência danificando a mesma; Que a filha da declarante logo ligou para polícia militar que logo esteve no local; Que
alega que seu filho quando ingere bebida alcoólica fica agressivo; Que esta é a segunda vez que vem registrar BO contra seu filho
(...).”

Recebida a comunicação do flagrante, o magistrado singular, de fato, decretou a prisão preventiva do paciente,
de ofício
, com lastro necessidade de proteger a integridade física da vítima, consoante se extrai de excerto do decreto prisional:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de DANIEL ALVES DA SILVA pela prática, em tese, do delito de lesão corporal, nos termos da Lei 11.340/06.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, testemunha, vítima e o interrogatório, sendo que os termos foram assinados por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa. (...).

Por outro lado, a materialidade e os indícios de autoria estão evidentes, por meio dos depoimentos colhidos na delegacia.

Ressai dos depoimentos que o réu lesionou a ofendida, sua genitora, em razão da citada o repreender por estar danificando seu veículo.

Narrou a ofendida que [...]. Relatou o policial militar Ronivaldo José da Silva [...].

Verifica-se a gravidade dos fatos, já que o flagranteado agrediu a própria mãe, bem como em razão do histórico de agressões relatado pela vítima.

Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2º da Lei 11.340. [...].

Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP
. [...].

Diante do exposto,
objetivando garantir a segurança da vítima
, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2º da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.”

Não obstante a fundamentação idônea empregada pela autoridade coatora, verifica-se que, neste caso, a prisão preventiva do paciente afigura-se ilegal, dada a inexistência de requerimento do Ministério Público Estadual, ou de representação da autoridade policial.

É de sabença geral que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC nº 188.888/MG – em
6.10.2020
–, firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo juiz,
a convalidar a posição que sempre defendi
.

Destaco o julgado supracitado do STF:

“A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade
.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.”

Desse modo, reitero o meu entendimento de que não é mais admissível a decretação da custódia preventiva
de ofício
pelo juiz, em nenhuma hipótese, sempre dependendo de representação da autoridade policial, ou de requerimento do MP ou das partes da ação penal.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, cito trecho de artigo de Paulo Queiroz, intitulado: “A nova prisão preventiva – Lei n. 13.964/2019”,
verbis
:

“Coerente com o sistema acusatório que adota expressamente (art. 3°-A), a lei dá nova redação aos arts. 282, §2°, e 311 do CPP, abolindo o
‘de ofício’
que constava da redação original desses artigos, vedando assim a decretação de medidas cautelares, especialmente a prisão preventiva, sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial.

O juiz já não poderá, portanto, decretar medida cautelar pessoal ou real de ofício,
tampouco poderá converter automaticamente prisão em flagrante em prisão temporária ou preventiva
,
já que equivaleria a decretá-las de ofício
.

A proibição legal (de prisão cautelar de ofício etc.) vale também para os casos de revogação de medida cautelar diversa, com a consequente decretação de prisão preventiva, de substituição de medida cautelar por outra mais grave e também para o caso de cumulação de cautelares, em virtude de descumprimento das condições impostas, pois também aqui se exige requerimento das partes (art. 282, §4).

Embora o juiz não possa de ofício decretar prisões ou medidas cautelares
, nada o impede de revogar a prisão cautelar (prisão preventiva etc.) ou
de substitui-la por restrições mais brandas
,
independentemente de pedido dos interessados
.

Em suma:
o juiz só não pode agravar a medida cautelar imposta ao réu ou ao investigado de ofício, mas pode atenuá-la mesmo de ofício
. É que o princípio da legalidade penal constitui essencialmente uma garantia individual destinada a evitar abusos estatais no exercício do poder punitivo. Assim, embora o juiz não possa decretar, por exemplo, uma prisão preventiva de ofício, pode perfeitamente revogá-la sem requerimento algum (CPP, art. 316)”
[
https://www.pauloqueiroz.net/a-nova-prisao-preventiva-lei-n -13-964 -2019/
].

Não obstante, verifica-se a necessidade de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, considerando o
“histórico de agressões relatado pela vítima”
[conforme apontado na decisão constritiva], a evidenciar a reiteração delitiva no contexto familiar.

Colaciono o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“A manutenção da medida cautelar de afastamento da vítima afigura-se suficiente para garantir sua integridade física. Se a integridade física/psicológica da vítima pode ser assegurada pelas medidas protetivas deferidas em seu favor pelo magistrado singular, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente, com imposição das medidas previstas no art. 319 do CPP.” (TJMT, HC N.U 1001774-07.2019.8.11.0000 – 1º.4.2019).”
(N.U 1014537-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 31/07/2020)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de DANIEL ALVES DA SILVA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020